Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BENS. COMÉRCIO EM QUIOSQUE. ÁREA PÚBLICA. AUTOS DE INFRAÇÃO. AUTO DE INTERDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO, ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. PODER DE POLÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança objetivando anular ato de apreensão de mesas e cadeiras que ocupavam área pública, diante da presunção de legitimidade da atuação da Administração Pública.
2. O poder de polícia é exercido pelos órgãos de fiscalização de ofício, independentemente de autorização da própria Administração ou de ordem judicial.
3. Não restando demonstrado nos autos que a impetrante exerce atividade comercial regular em área pública, porquanto teve seu estabelecimento interditado e exercia a atividade ao arrepio da norma legal, não há direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.
4. Recurso conhecido e desprovido.